Tribunal: TJDFT
Processo: 0722885-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722885-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA CELESTE ARAUJO, THAYGUER MIRANDA DE ALCANTARA DESPACHO À Secretaria da Turma para retificar a autuação do recurso, uma vez que Maria Celeste Araújo e Thayguer Miranda de Alcântara são embargantes e Alexandre Santana dos Santos figura como embargado. Intime-se o embargado, Alexandre Santana dos Santos, para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos, bem como para se manifestar sobre a documentação juntada. P. I. Brasília - DF, 18 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora